Tribunal: TCU
Processo: 000.925/2022-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 772/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que se afigura razoável e justificada a rede credenciada exigida no PE 1/2022, em razão das circunstâncias específicas decorrentes da necessidade de realização do Censo no ano de 2022, pelo IBGE, Considerando que, no caso concreto, o estado do Rio de Janeiro não possui tantas municipalidades, sendo 92 no total, e, a possibilidade de não haver postos de combustíveis em todos os municípios, não será necessário o credenciamento de tantos postos para estabelecer a rede credenciada exigida no PE 1/2022, Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 1o, XXIV, na forma do art. 143, V, 'a', ambos do RI/TCU, e de acordo com o parecer da Selog emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado, encerrar o processo e arquivar os autos, dando-se ciência desta decisão, bem como da instrução da unidade técnica (peça 11), ao representante e à Unidade Estadual do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística no Rio de Janeiro (IBGE-RJ). 1. Processo TC- Processo 000.925/2022-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (05.340.639/0001-30). 1.2. Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Rayza Figueiredo Monteiro (442216/OAB-SP), Mateus Cafundo Almeida (395031/OAB-SP) e outros, representando Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.